Tribunal: TJBA
Processo: 8035523-48.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035523-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível IMPETRANTE: ROSENILTA CARVALHO DOS SANTOS LACERDA e outros Advogado(s): ANA MERCIA DOS SANTOS NASCIMENTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONSUMO, CIVEIS, COMERCIAIS E REG. PUBLICOS DA COMARCA DE CAMAÇARI - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Direito processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Indeferimento da petição inicial. Inadequação da via eleita. Alegação de omissão administrativa. Descumprimento de ordem judicial pela secretaria. Ato de natureza jurisdicional. Existência de recurso cabível. Desprovimento. Os atos de execução das decisões judiciais, praticados pela secretaria a mando do magistrado, integram o próprio exercício da função jurisdicional, não possuindo autonomia administrativa que justifique o manejo do mandado de segurança. Contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos para sanar a alegada omissão, caberia agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo igualmente cabível a correição parcial prevista no regimento interno do tribunal. Não se configura teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder a justificar a excepcional admissão do mandado de segurança contra ato judicial, incidindo na espécie as súmulas 267/STF e 604/STJ. Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8035523-48.2025.8.05.0000 AgIntCiv, em que figura como agravante ROSENILTA CARVALHO DOS SANTOS LACERDA e outros, e como agravado JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONSUMO, CIVEIS, COMERCIAIS E REG. PUBLICOS DA COMARCA DE CAMAÇARI - BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao agravo interno. Sala de Sessões, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA